Tribunal: TJMT
Processo: 0029027-49.2005.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SIDNEY SANTANA MAGALHÃES
MINISTÉRIO PÚBLICO
LÚBIA DANTAS VASCONCELOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LÚBIA DANTAS VASCONCELOS
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 37865/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VALORES DA CONTA ESTADUAL PARA LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE CERTIDÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PROPINA – NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – DOLO COMPROVADO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não se verifica a ocorrência de nulidade por desrespeito à ordem prevista no art. 453 do CPC/73 quando a sequência de oitivas encontra-se justificada nos autos e a parte deixa de se insurgir oportunamente.
Restando comprovado o dolo e a participação ativa dos servidores públicos para, mediante propina, possibilitarem a transferência irregular de valores da conta do Estado de Mato Grosso para conta de titularidade de empresa privada, visando liquidar irregularmente certidão de crédito em seu favor, escorreita a condenação dos mesmos às penas da Lei de Improbidade Administrativa.
As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional aos atos ímprobos praticados, devendo, assim, serem mantidas quando adequadamente fixadas.

APELANTE(S):
SIDNEY SANTANA MAGALHÃES
MINISTÉRIO PÚBLICO
LÚBIA DANTAS VASCONCELOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
LÚBIA DANTAS VASCONCELOS
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por SIDNEY SANTANA MAGALHÃES, LÚBIA DANTAS VASCONCELOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo último contra os primeiros e Outros (proc. n. 0029027-49.2005.8.11.0041 – Cód. 2207661), julgou procedentes os pedidos para condenar os Apelantes, nos termos dos arts. 9°, caput, I e 11, caput, da Lei n. 8.429/92, às penas de perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 9 (nove) anos e pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido indevidamente, isto é, R$ 376.000,00 para a Apelante Lúbia e R$ 12.000,00 para o Apelante Sidney, devidamente atualizados.
SIDNEY SANTANA MAGALHÃES, em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por terem os Réus sido interrogados antes da oitiva da testemunha de acusação Ivo dos Santos Araújo.
No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a condenação, uma vez que apenas realizou o empenho do crédito, mas não o seu pagamento, que dependia de autorização do Secretário de Fazenda e análise da instituição financeira.
Subsidiariamente, defende a desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão diante da confissão do erro e devolução do montante recebido do agente corruptor.
Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação ou reforma da sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões pelo órgão ministerial às fls. 1809/1820.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, sustenta, à luz da natureza do ilícito praticado, a necessidade de majoração das sanções impostas, a fim de que seja aplicada, também, a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos demandados.
Contrarrazões às fls. 1842/1845.
LÚBIA DANTAS VASCONCELOS, em suas razões, alega, em síntese, a ausência de comprovação de dolo ou má-fé em sua conduta a ensejar sua condenação por improbidade administrativa, de forma a pugnar pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso às fls. 1850/1852 e pelo Ministério Público às fls. 1854/1856.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1864/1869, opina pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público e pelo desprovimento dos apelos manejados por Sidney e Lúbia
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alega o Recorrente SIDNEY SANTANA MAGALHÃES, preliminarmente, a nulidade da sentença por terem os Réus sido interrogados antes da oitiva da testemunha de acusação Ivo dos Santos Araújo, contrariando a ordem prevista no art. 452 do CPC/73.
Razão não lhe assiste.
Inicialmente, verifico que referida testemunha não foi arrolada pelo órgão ministerial, mas sim pelo corréu Elias Benedito Pereira (fls. 1615/1616), não havendo falar em testemunha acusatória, sendo sua oitiva realizada por último por ter deixado de comparecer nas audiências instrutórias anteriores, de modo a não se verificar máculas no procedimento.
Com efeito, o fato dos Réus terem prestado depoimento antes da oitiva da referida testemunha em nada prejudica a instrução processual ou nulifica o feito, mormente quando justificada a situação, tratando, pois, de mera irregularidade.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa - Decisão que indeferiu nova oitiva de testemunha Alegação de que a testemunha foi ouvida antes do depoimento pessoal dos corréus - Inobstante seja recomendado seguir a ordem prevista no art. 452 do CPC, tal não é absoluta O fato dos corréus terem prestado depoimento após a oitiva da testemunha, em nada prejudica a instrução processual ou nulifica o feito, já que a oitiva de testemunha feita antes do depoimento das partes é mera irregularidade, principalmente quando não acarretar qualquer prejuízo, seja ao autor, seja aos réus, como na hipótese dos autos Além disso, o ora agravante estava presente na Audiência, de sorte que naquele momento poderia ter impugnado a alegada inversão na ordem legal, o que não ocorreu, vindo a peticionar nos autos somente em 29.7.2013, após o depoimento pessoal dos demais corréus, de modo que preclusa está a questão, nos termos do "caput" do art. 183 do CPC Decisão mantida - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2000632-07.2014.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 10/03/2014; Data de Registro: 18/03/2014)
Não obstante, verifica-se que o Apelante não aventou a suposta nulidade por ocasião da realização da audiência, tampouco quando da apresentação de memoriais finais (fls. 1735/1739), vindo somente a fazê-lo após a sentença condenatória, o que evidencia não apenas a preclusão da questão, como o mero oportunismo da alegação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de LÚBIA DANTAS VASCONCELOS, CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO, SIDNEY SANTANA MAGALHÃES, ELIAS BENEDITO PEREIRA, NEY BENEDITO VITAL DE SOUZA e ALESSANDRA LUZIA DA SILVA, suscitando, em síntese, que os demandados, em conluio, e mediante o recebimento de propina, utilizaram-se de manobras fraudulentas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF, da Secretaria de Fazenda, para possibilitar a transferência irregular de valores da conta do Estado de Mato Grosso para conta de titularidade de Construtora Araújo Coelho Ltda., visando liquidar irregularmente Certidão de Crédito em favor da citada empresa, no valor de R$ 949.645,08.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes restando Lúbia e Sidney condenado às penas de perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 9 (nove) anos e pagamento de multa civil no valor de duas vezes o valor acrescido indevidamente, correspondente, respectivamente, ao montante de R$ 376.000,00 em relação à Lúbia e ao montante de R$ 12.000,00 em relação à Sidney.
Irresignados, Sidney, Lúbia e o Ministério Público interpuseram recurso de Apelação, buscam os primeiros a declaração de improcedência dos pedidos e o último a inclusão da pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente nas sanções impostas aos demandados.
Pois bem.

·DOS RECURSOS DE SIDNEY SANTANA MAGALHÃES E LÚBIA DANTAS VASCONCELOS

A alegação de ausência de nexo causal em sua conduta a autorizar a condenação formulada pelo Apelante Sidney Santana Magalhães simplesmente não se sustenta, haja vista ter sido demonstrado nos autos que teve participação substancial para a realização do pagamento indevido à empresa Construtora Araújo Coelho Ltda.
Com efeito, verifica-se que Sidney, utilizando-se de senha de sua superiora hierárquica, e ciente de não possuir autorização para tanto, realizou todos os passos para a autorização do pagamento da certidão de crédito, isto é, efetuou a regularização do cadastro da empresa, pesquisou no sistema SIAF qual conta pública possuía saldo suficiente e autorizou o pagamento eletrônico, com a emissão da nota de empenho.
Tais fatos são incontroversos sendo, inclusive, por ele mesmo reconhecidos em seu depoimento em juízo.
Destarte, restando comprovado que teve participação essencial na empreitada ilícita, não há falar em falta de nexo de causalidade.
Outrossim, a pena de perda da função pública não carece de reforma na medida em que, além de ter efetivamente se utilizado de parte da propina recebida (R$ 6.000,00), os fatos em questão – desvio de valores de conta do Estado de Mato Grosso para pagamento antecipado de certidão de crédito em favor de empresa privada em troca de recompensa financeira – são por demais graves, a ensejar a adequação da imposição da reprimenda.
Melhor sorte não assiste à Recorrente Lúbia Dantas Vasconcelos.
De fato, apesar de sustentar a ausência de dolo ou má-fé de sua parte, restou comprovado que a Apelante utilizou seu cargo público para levar informações e fazer a intermediação da negociação que resultou no pagamento indevido.
Nesse sentido, o corréu Elias Benedito Pereira, em seu depoimento em juízo, confirmou que, antes do recebimento indevido da certidão de crédito, intermediou o contato entre Lúbia e o Sr. Ivo dos Santos Araújo, proprietário da empresa Construtora Araújo Coelho Ltda., para tratamento da questão.
Outrossim, o Apelante Sidney afirmou em juízo que Lúbia, na companhia do Sr. Ivo, o procurou na sede da Secretaria da Fazenda solicitando a antecipação do pagamento da certidão de crédito em nome da referida empresa.
Não obstante, a própria Recorrente confirmou ter recebido de Ivo dos Santos Araújo, por meio de vários cheques, nada menos que um total de R$ 188.000,00 a título de “agradecimento”, o que chancela o liame subjetivo de sua parte com o empresário e a prática do ilícito.
Assim, em se verificando a participação ativa e dolosa de ambos os Apelante para a concretização do pagamento indevido, razão não há para a reforma da sentença.
A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO –CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – ARTIGOS 9º E 10, I, IX E XI DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Configura improbidade administrativa a utilização de verba pública em benefício próprio, sem autorização legal ou sem observância do procedimento administrativo correlato, porque manifesta a ocorrência de desvio de verba pública. Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a conduta implicou enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser reformada, com a aplicação ao infrator das penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, da LIA. (N.U 0019033-32.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

·DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A despeito das alegações recursais, tenho que as penas aplicadas pelo Magistrado singular não carecem de majoração.
Isso porquê, embora não tenha sido formalmente aplicada aos demandados a pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, verifica-se que a pena de multa foi fixada, para todos, em duas vezes o valor acrescido indevidamente de forma, que, do ponto de vista pecuniário, todos os requeridos já terão de devolver em dobro o quanto receberam indevidamente.
Nesse sentido, tenho as reprimendas, mormente quando analisadas em conjunto, se mostram adequada ao caso em tela, devendo, pois, serem mantidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR